Tribunal: TJSP
Processo: 1504082-17.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha e dos guardas municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Desclassificação para furto. Impossibilidade. Violência demonstrada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL –

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha e dos guardas municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Desclassificação para furto. Impossibilidade. Violência demonstrada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases assentadas acima dos pisos. Mau antecedente (1/6) – Reincidência (1/6) – Uma causa de aumento reconhecida (concurso de agentes). Acréscimo no coeficiente de 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido.